Tribunal: TRF3
Processo: 0000462-78.2018.4.03.9999
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão
Data de julgamento: do REsp 1.369.165-SP (DJ 26/02/2014).

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6868280)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 11/06/2018

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000462-78.2018.4.03.9999/SP

2018.03.99.000462-6/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal MARISA SANTOS

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

MARIA ROSA SILVA IGNACIO

ADVOGADO

:

SP142593 MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI

REMETENTE

:

JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE BATATAIS SP

No. ORIG.

:

10037421520148260070 1 Vr BATATAIS/SP

EMENTA

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. MONETÁRIA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Pedidos relativos aos juros de mora e custas processuais não analisados, uma vez que a sentença foi proferida exatamente nos termos do inconformismo.

III - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

IV - O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) autor(a). Devida a aposentadoria por invalidez.

V - Termo inicial do benefício fixado na data da citação (11/05/2015), nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.369.165-SP (DJ 26/02/2014).

VI - Tratando-se de benefício previdenciário que tem caráter continuado, firmou-se a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

VII - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

VIII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

IX - Remessa oficial não conhecida. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial e de parte da apelação, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

MARISA SANTOS

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MARISA FERREIRA DOS SANTOS:10041

No de Série do Certificado:

7D0099FCBBCB2CB7

Data e Hora:

28/05/2018 12:47:52

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000462-78.2018.4.03.9999/SP

2018.03.99.000462-6/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal MARISA SANTOS

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

MARIA ROSA SILVA IGNACIO

ADVOGADO

:

SP142593 MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI

REMETENTE

:

JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE BATATAIS SP

No. ORIG.

:

10037421520148260070 1 Vr BATATAIS/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a conversão de auxílio-acidente do trabalho em aposentadoria por invalidez previdenciária, ou aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez previdenciária, desde o requerimento administrativo (04/08/2014), descontados os valores recebidos a título de auxílio-acidente. Prestações em atraso acrescidas de juros de mora e de correção monetária segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal com incidência de TR até 25/03/2015 quando será calculada de acordo com o IPCA-E. Honorários advocatícios em percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

Sentença proferida em 31/05/2016, submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustenta que não há incapacidade. Caso outro o entendimento, pugna pela fixação do termo inicial do benefício na data da juntada da perícia médica, apuração da correção monetária, bem como dos juros de mora de acordo com o art. 1o - F da Lei 9.494/97, reconhecimento da isenção ao pagamento de custas processuais e observância da prescrição quinquenal.

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, não conheço da remessa oficial.

Conheço parcialmente da apelação do INSS, deixando de analisar os pedidos relativos aos juros de mora e custas processuais, uma vez que a sentença foi proferida exatamente nos termos do inconformismo.

No mérito, para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A incapacidade é a questão impugnada no recurso.

Quanto à incapacidade, o laudo pericial elaborado em 17/11/2015 (fls. 139/148) comprova que o(a) autor(a), nascido(a) em 06/03/1949, é portador(a) de "bronquite asmatiforme, hipertensão arterial sistêmica leve, osteoartrose incipiente em ombros, coluna e joelhos, catarata em tratamento medicamentoso (colírios), hérnia umbilical de volume moderado".

O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) autor(a).

Correta a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO AO SISTEMA APÓS OS SESSENTA ANOS DE IDADE. DECRETO No 83.080/79. LEI No 8.213/91. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO.

1. A aposentadoria por invalidez é benefício de prestação continuada devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Assim, ela é assegurada àquele que comprovar a condição de segurado, a carência de doze contribuições e a incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência (arts. 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91).

3. O Decreto no 83.080/79, realmente, continha expressa vedação à obtenção de outros benefícios previdenciários além daqueles expressamente discriminados, entre os quais não estava a aposentadoria por invalidez, situação, no entanto, que se alterou com o advento da Lei no 8.213/9, a chamada Lei dos Benefícios, que não estipulou limite etário para a filiação ao sistema, resultando daí o acerto da decisão atacada.

4. Recurso especial improvido.

(STJ, 6a Turma, RESP 621331, DJ 07/11/2005, p. 00402, Rel. Min. Paulo Gallotti).

Considerando-se que o requerimento administrativo formulado em 04/08/2014 refere-se a aposentadoria por idade, o termo inicial do benefício concedido nesta ação deve ser fixado na data da citação (11/05/2015 - fl. 99), nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.369.165-SP (DJ 26/02/2014).

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

Ademais, tratando-se de benefício previdenciário que tem caráter continuado, firmou-se a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

Os demais consectários legais não foram impugnados.

NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL E DE PARTE DA APELAÇÃO. NA PARTE CONHECIDA DA APELAÇÃO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar o termo inicial do benefício na data da citação (11/05/2015).

É como voto.

MARISA SANTOS

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MARISA FERREIRA DOS SANTOS:10041

No de Série do Certificado:

7D0099FCBBCB2CB7

Data e Hora:

28/05/2018 12:47:49